Tribunal: TJDFT
Processo: 0754267-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754267-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= À vista do apurado, o agravante afirma que a decisão agravada que indeferiu o pedido de execução de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, teria sido proferida com violação ao disposto no art. 100, § 8o, da CF/88, que, segundo, alega, é inaplicável à espécie (ID 173547714 de 28/09/23), bem como sustenta que se aplica o entendimento da Súmula Vinculante no 45. Contudo, a decisão impugnada sinaliza para manifesta intempestividade, admitindo a aplicação do art. 932, III, do CPC. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça o agravante a utilidade da via processual recursal escolhida para impugnar a decisão aparentemente intempestiva, proferida em 28/09/23, conforme detalhamento à luz dos autos de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator